Tribunal: TJPA
Processo: 0843455-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843455-24.2019.8.14.0301

APELANTE: ROBSON FLAVIO BEZERRA DA COSTA

APELADO: USEBENS SEGUROS S/A, BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DESEMPREGO
: COBRANÇA DE SEGURO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - FEITO EXTINTO POR INÉPCIA DA INICIAL – FATOS NARRADOS QUE NÃO POSSUEM DECORRÊNCIA LÓGICA – PEDIDOS COLIDENTES – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação de Cobrança de Seguro por Desemprego
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração de inépcia da inicial e, sucessivamente, ao pagamento do prêmio do contrato de seguro firmado entre as partes e de danos morais.

3.

A questão principal desenvolve-se a partir da celebração de contrato de seguro prestamista (ID
10623095
) entre as partes, com cobertura atinente a morte, invalidez, desemprego e acidente.

4.

Revolvimento da tramitação processual.

5.

Os documentos que instruem a inicial indicam que o contrato de trabalho do autor fora rescindido em 01/02/2018 (ID 10623091) e que o contrato de seguro prestamista entabulado juntamente com o financiamento do veículo do autor fora assinado em 03/01/2018, ou seja: tanto na Petição Inicial quanto na respectiva Emenda as datas divergem dos documentos, ressalvando que o autor deixa ainda de juntar aos autos o Certificado da Apólice do Seguro n.° 4293,, na qual constaria a cláusula de carência de 30 (trinta) dias para cobertura securitária na hipótese de desemprego.

6.

Os pedidos deduzidos pela parte autora apresentam colidência, uma vez que ora pugna pela suspensão dos pagamentos e cálculo dos valores a receber e ora pleiteia o pagamento do prêmio do seguro decorrente da hipótese de desemprego, demonstrando narrativa ilógica dos fatos, além de pedidos colidentes, como dispõe o art. 330 do Código de Processo Civil.

7.

O
Autor/Apelante não especificou de forma precisa e clara quais as ilegalidades praticadas pela instituição financeira, limitando-se a repetir na emenda à inicial os argumentos trazidos na Petição Inicial.

8.

Incongruência na indicação das datas do desligamento e da assinatura do contrato, fazendo operar a inépcia da inicial.

9.

C
onsiderando que o Autor/Apelante se limita a ratificar os termos da inicial, além de não comprovar, minimamente, qualquer abusividade no contrato entabulado e, ainda, considerando ainda que juntou aos autos documentos que não balizam a relação jurídica que pretende impugnar, não há como se reverter o julgamento sem resolução do mérito por inépcia da inicial, restando, outrossim, prejudicadas as demais teses recursais.

10.

Inocorrência de conduta lesiva da parte autora, capaz de ensejar a condenação por litigância de má-fé.

11.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DESEMPREGO
,
tendo como partes
ROBSON FLAVIO BEZERRA DA COSTA, USEBENS SEGUROS S. A
. e
BANCO SAFRA S. A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ROBSON FLAVIO BEZERRA DA COSTA
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA BELÉM
,
que nos autos da

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DESEMPREGO
, ajuizada por si em face de
USEBENS SEGUROS S. A. e BANCO SAFRA S. A
, ora apelados,
julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que firmou com os requeridos contrato de seguro de vida, invalidez permanente, acidente e desemprego com capital segurado de R$
55.305,98 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e noventa centavos).

Acrescentou que fora desligado de seu emprego em 01/02/2018, iniciando suas atividades como motorista de aplicativo, tendo sido-lhe negado o pagamento do prêmio do seguro sob a alegação de encontrar-se em período de carência
.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
10623102
) que indeferiu a petição inicial sob o entendimento de inépcia, à vista do não cumprimento adequado da emenda à inicial
.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais, as quais tiveram a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, Robson Flávio Bezerra da Costa interpôs recurso de Apelação (ID
10623103
).

Sustenta que a proposta de adesão à proteção securitária fora assinada em 03/01/2018 e previa o início da vigência em 24h (vinte e quatro horas), ressaltando que seu contrato de trabalho fora rescindido em 01/02/2018.

Aduz que a justificativa de carência de 30 (trinta) dias, utilizada pela seguradora para negar a cobertura se afigura abusiva, devendo ser pago o prêmio do seguro.

Suscita que os erros materiais nas datas de contratação do seguro e da demissão do apelante são facilmente dirimidos pelos documentos que instruem a Petição Inicial e, mesmo depois da emenda, o MM. Juízo ad quo decidiu por extinguir o feito sem resolução do mérito.

Afirma que a oferta e aceitação do seguro são irrevogáveis com a recepção pelo consumidor, razão pela qual deve ser afastada a carência.

Suscita responsabilidade solidárias das rés, porquanto fornecedoras do serviço e pertencentes à mesma cadeia de consumo, aplicando-se a Teoria da Aparência.

Pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a situação narrada não redunda em simples aborrecimento e, sim, em ofensa imaterial, por envolver perda de seu veículo e desemprego.

Refuta a inépcia da inicial, afirmando não se enquadrar na hipótese de inviabilidade do direito pleiteado.

Em contrarrazões (ID 10623114), o Banco Safra S. A. refuta as teses recursais além de suscitar litigância de má-fé.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
10624536
), tendo, em que pese as Petições ID
10792760 e 10818295, a conciliação restado infrutífera
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante para que se manifestasse acerca da questão contrarrecursal (ID
10901524
), oportunidade em que refutou qualquer conduta irregular (ID
11553692
).

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração de inépcia da inicial e, sucessivamente, ao pagamento do prêmio do contrato de seguro firmado entre as partes e de danos morais.

A questão principal desenvolve-se a partir da celebração de contrato de seguro prestamista (ID
10623095
) entre as partes, com cobertura atinente a morte, invalidez, desemprego e acidente.

Para análise das questões recursais, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

A Petição Inicial (ID 10623087) indica como data de assinatura do contrato 03/11/2018 e de rescisão do contrato de trabalho do autor 01/02/2018 e lista como pedidos,
ipsis litteris
:

A) A concessão de TUTELA DE URGENCIA, “Iinaldita altera pars” Artigo 300, do CPC/2015,para que os demandados exibam o os cálculos , para que se possa adequar o valor cobrado, Bem como seja o Banco Safra compelido a suspender a cobrança incidente sobre o financiamento do veículo objeto da demanda, e seja impedido de incluir o nome do demandante dos órgãos de defesa do credito, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00(dois mil reais);

B) A concessão ao Requerente, conforme já Requerido, dos benefícios da assistência judiciária gratuita;

C) A citação da empresa requerida via correio - AR, para que, querendo, contestem a presente, no prazo legal, sob pena de revelia;

D) A procedência total da presente, condenando os requeridos, ao pagamento do capital segurado acrescido de juros de mora, correção monetária desde a negativa da seguradora ocorrida.

E) Seja decretada a obrigação de fazer do seguradora em disponibilizar a documentação necessária para a obtenção do real valor do seguro a ser recebido pela Requerente a título do seguro desemprego, para quitar o contrato do financiamento do veículo, objeto desta demanda para a 2ª demandante e assim dá quitação do bem e a devolução do valor que houver ao demandante;

F) Invertendo-se o ônus da prova, diante da concreta relação de consumo, para que a demandada apresente os cálculos da dívida oriunda dos atrasos nas prestações de financiamento do bem assegurado;

G) Seja as rés condenadas também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados a favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei n.º 6.717/05 e regulamentada pelo decreto n°. 2.275/2006, que deverão ser depositados na conta n°. 182900-9, agência 015, do BANPARÁ - Banco do Estado do Pará S.A.;

H) Que o Requerente, seja intimados de todos os atos do processo, de que se fizer necessário sua presença, de Gacordo com o artigo 186, §2º do CPC/2015;

I) Para condenar a demandada ao pagamento de 10 salários mínimos vigentes aos demandantes, à titulo de danos morais.

No despacho ID 10623096, o MM. Juízo de Origem determinou emenda à inicial, sob o entendimento de incongruência nas datas do desligamento do autor e da assinatura do seguro, além de colidência entre os pedidos de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, abstenção de inscrição do nome do autor dos cadastros restritivos e de disponibilização de documentos necessários para obtenção do real valor do seguro a ser recebido.

Por sua vez, na Petição ID 10623099, indica como data de assinatura do contrato 03/01/2018 e de desligamento do autor 01/05/2018 e lista os seguintes pedidos, ipsis litteris:

A) A concessão de TUTELA DE URGENCIA, “
Iinaldita altera pars”
Artigo 300, do CPC/2015,para que os demandados exibam o cálculos , para que se possa adequar o valor cobrado, Bem como seja o Banco Safra compelido a suspender a cobrança incidente sobre o financiamento do veículo objeto da demanda, e seja impedido de incluir o nome do demandante dos órgãos de defesa do credito, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00(dois mil reais);

B) A concessão ao Requerente, conforme já Requerido, dos benefícios da assistência judiciária gratuita;

C) A citação da empresa requerida via correio - AR, para que, querendo, contestem a presente, no prazo legal, sob pena de revelia;

D) A procedência total da presente, condenando os requeridos, ao pagamento do capital segurado acrescido de juros de mora, correção monetária desde a negativa da seguradora ocorrida.

E) Seja decretada a obrigação de fazer da seguradora em

disponibilizar a documentação necessária para a obtenção do real valor do seguro a ser recebido pela Requerente a título do seguro desemprego, para quitar o contrato do financiamento do veículo, objeto desta demanda para a 2ª demandante e assim dá quitação do bem e a devolução do valor que houver ao demandante;

F) Invertendo-se o ônus da prova, diante da concreta relação de consumo, para que a demandada apresente os cálculos da dívida oriunda dos atrasos nas prestações de financiamento do bem assegurado;

G) Seja as rés condenadas também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados a favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei n.º 6.717/05 e regulamentada pelo decreto n°. 2.275/2006, que deverão ser depositados na conta n°. 182900-9, agência 015, do BANPARÁ - Banco do Estado do Pará S.A.;

H) Que o Requerente, seja intimados de todos os atos do processo, de que se fizer necessário sua presença, de acordo com o artigo 186, §2º do CPC/2015;

I) Para condenar a demandada ao pagamento de 10 salários mínimos vigentes aos demandantes, à titulo de danos morais.

Nesse sentido, importante ponderar que os documentos que instruem a inicial indicam que o contrato de trabalho do autor fora rescindido em 01/02/2018 (ID 10623091) e que o contrato de seguro prestamista entabulado juntamente com o financiamento do veículo do autor fora assinado em 03/01/2018, ou seja: tanto na Petição Inicial quanto na respectiva Emenda as datas divergem dos documentos, ressalvando que o autor deixa ainda de juntar aos autos o Certificado da Apólice do Seguro n.° 4293,, na qual constaria a cláusula de carência de 30 (trinta) dias para cobertura securitária na hipótese de desemprego.

Ocorre que, os pedidos deduzidos pela parte autora apresentam colidência, uma vez que ora pugna pela suspensão dos pagamentos e cálculo dos valores a receber e ora pleiteia o pagamento do prêmio do seguro decorrente da hipótese de desemprego, demonstrando narrativa ilógica dos fatos, além de pedidos colidentes, como dispõe o art. 330 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I
- for inepta
;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

(Grifo nosso)

Com efeito, tem-se que o Autor/Apelante não especificou de forma precisa e clara quais as ilegalidades praticadas pela instituição financeira, limitando-se a repetir na emenda à inicial os argumentos trazidos na Petição Inicial.

Outro ponto que deve ser observado é a incongruência na indicação das datas do desligamento e da assinatura do contrato, fazendo operar a inépcia da inicial.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE NÃO TER MEIOS PARA ATRIBUIR O CORRETO VALOR INCONTROVERSO – REGRA DO ART. 330, § 2º DO CPC – JUNTADA AOS AUTOS DE INSTRUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – OPORTUNIZADA A EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC)– AUTORA QUE NÃO CUMPRE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL
– EXIGÊNCIA QUE INDEPENDE DE ATITUDE DO RÉU – ADEMAIS, PEDIDO GENÉRICO E SEM ESPECIFICAÇÃO DE QUAIS SERIAM OS OUTROS CONTRATOS A REVISAR – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0001025-88.2018.8.16.0101 - Jandaia do Sul -
Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior -
J. 20.04.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. APELO DO AUTOR. PEDIDO GENÉRICO.
NÃO ATENDIMENTO AO PREVISTO NO ART. 330, § 2º, CPC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0004184-82.2017.8.16.0098 - Jacarezinho -
Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann -
J. 28.11.2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - AFASTAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MÉRITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - OPÇÃO DO DEVEDOR - VALIDADE - TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - COBRANÇA - POSSIBILIDADE. -
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito ( CPC, art. 330, § 2º)
- Como um dos destinatários da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias - É possível a revisão de contratos bancários, independentemente da ocorrência de fato imprevisível e inevitável, desde que haja demonstração de desequilíbrio entre as obrigações assumidas pelas partes contratantes (fornecedor e consumidor), conforme previsão do art. 6º, V, do CDC - A cobrança de juros capitalizados em contratos que envolvam instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP 1.963-17/2000, é permitida, desde que a capitalização seja pactuada de forma expressa (STJ, Súmula nº 539)- A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo) - Em contrato de financiamento imobiliário, existe possibilidade de cobrança da tarifa de serviços administrativos (Resolução nº 3.919/2010 do Bacen, art. 4º).

(TJ-MG - AC: 10000170912620005 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 08/05/2019, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2019)

Desta feita, considerando que o Autor/Apelante se limita a ratificar os termos da inicial, além de não comprovar, minimamente, qualquer abusividade no contrato entabulado e, ainda, considerando que juntou aos autos documentos que não balizam a relação jurídica que pretende impugnar, não há como se reverter o julgamento sem resolução do mérito por inépcia da inicial, restando, outrossim, prejudicadas as demais teses recursais.

Por fim, firmo o entendimento quanto à inocorrência de conduta lesiva da parte autora, capaz de ensejar a condenação por litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, porquanto em observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente todos os termos da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 29/11/2022